Tribunal: STF
Processo: HC 244555
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 195.391/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS A QUO SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Inclusive, in casu, o Juízo de Direito, sobre a conveniência da custódia cautelar, explicitou (fls. 241/242): 



    [...] 



    Primo ictu oculi, nota-se que os fatos narrados, supostamente praticados pelo autuado, configuram, em tese, o delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal, cuja pena máxima privativa de liberdade é superior a 04 anos (art. 313, I, do CPP). 



    A materialidade do fato, para os fins desse procedimento, está suficientemente comprovada pelos REDS 2024-000573058-001 e 2024- 000583081-001, pelo laudo de eficiência e prestabilidade de arma e munições (cf. ID 10145838110 e ID 10145838111) e pelas declarações prestadas em sede policial. 



    No mesmo passo, os encontram-se indícios suficientes de autoria caracterizados nos autos pelas declarações firmes do condutor do flagrante, que confirmou a dinâmica detalhada REDS 2024-000573058-001 e 2024-000583081-001, incluindo o rastreio e abordagem do autuado, tendo este confessado a prática do crime perante os militares. 



    Por outro lado, entendo que a custódia cautelar do conduzido é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312, início, CPP), dada a gravidade em concreto dos fatos – em tese, a prática de um homicídio consumado qualificado –, bem como para a conveniência da instrução criminal e como garantia da aplicação da lei penal, considerando a fuga do conduzido do distrito da culpa, bem como que ele tentou embaraçar a investigação.



    [...] 



    Nesse sentido, os fatos noticiados nos autos demonstram que o autuado procurou praticar o crime na clandestinidade, bem como furtar-se a aplicação da Lei Penal, fugindo do local por estradas vicinais de modo a não ser descoberto. Ressalte-se que o autuado deslocou-se de outra cidade, ao que tudo indica, previamente na posse de arma de fogo ilegal, podendo-se concluir indícios de que dado o local do encontro com a vítima, já pretendia executá-la, o que revela a gravidade concreta da conduta praticada apta a abalar a ordem pública, necessitando de uma resposta mais enérgica por parte do Estado. 



    Ainda, ressalto que o autuado apesar de não registrar condenação anterior, já foi autuado em flagrante delito no ano de 2023 pelo crime de porte ilegal de munições, pelo que o benefício da liberdade provisória anteriormente lhe concedida não foi suficiente para dissuadi-lo, ao que tudo indica, da prática de novo crime, desta vez contra vida de terceiro, fatos que demonstram a necessidade da segregação cautelar do autuado. 



    Para além disso, a primariedade, bons antecedentes residência fixa, e o fato de possuir dois filhos menores, por si só não inviabilizam o seu aprisionamento cautelar. Até porque, ao que tudo indica, os filhos não ficarão desassistidos, pois estarão na guarda da genitora. 



    [...] 



    Logo, denota-se que a decisão supra não padece de mácula, pois se baseou em dados concretos, demonstrando a existência dos pressupostos da medida cautelar, de modo a concluir que a custódia excepcional se justifica como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito [...]. 



    Por conseguinte, não merece reforma o acórdão impugnado. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias indicam que a decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com os autos, o paciente, motivado pelo fato de não aceitar ser cobrado por uma dívida, atraiu a vítima para local isolado e realizou disparos de arma de fogo, consumando, assim, o crime de homicídio qualificado. 



    Além disso, ficou registrado que o acusado já foi autuado em flagrante delito no ano de 2023 pelo crime de porte ilegal de munições, pelo que o benefício da liberdade provisória anteriormente lhe concedida não foi suficiente. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente